Tribunal: STF
Processo: RE 1522813
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SANEAMENTO BÁSICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER: IMPLANTAÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS. DESPEJO DE DEJETOS. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “APELAÇÃO E REEXAME. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL. MINISTÉRIO PÚBLICO ALMEJANDO COMPELIR O MUNICÍPIO DE AURORA A PROMOVER, RESUMIDAMENTE, ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO SANITÁRIO MUNICIPAL (ENVIO DE PROJETO À CÂMARA DE VEREADORES), ESTRUTURAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONSTITUA CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO, ESTABELEÇA METAS PARA IMPLANTAÇÃO GRADUAL DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, PORQUE EXISTENTE POTENCIAL OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. REIVINDICAÇÃO QUE EMBORA PASSÍVEL DE SER CONCLAMADA EM JUÍZO, INCLUSIVE CONTANDO COM PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STF, RECLAMA TÊNUE VERIFICAÇÃO DA EFETIVA DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONDENSANDO A INTERVENÇÃO DA JUSTIÇA APENAS EM CASOS EXCEPCIONAIS DE INÉRCIA DO PODER PÚBLICO. MANUTENÇÃO DO VEREDITO, POIS PATENTE A PERCEPÇÃO DE QUE DESDE 2008 O MUNICÍPIO DEU POSSE À SERVIDORA EFETIVA NO POSTO DE VIGILANTE SANITÁRIA, FIRMOU CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO PARA GESTÃO ASSOCIADA COM A CASAN, CONSORCIOU-SE À ARIS - AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO, LEGIFEROU A POLÍTICA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, CRIOU O RESPECTIVO CONSELHO, ALÉM DE TER APROVADO O PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA OFICIAL. Igualmente é válido relembrar que na própria deflagração do Plano Municipal de Saneamento Básico (de dezembro de 2011 - INF190) constavam projeções de implementação de serviços com métricas variando de anos, biênios, quadriênios, e até aquelas que teriam fim em 20 anos. Ou seja, deve-se ponderar se o que o Ministério Público pretende é a célere colocação em prática de tal modal de prestação de serviço público, ou realmente apontar uma total inexistência do munus no Município. A meu ver, tanto é complexo querer a açodada execução do tal serviço (pois a prestação deve ser compatibilizada com outros programações e anseios constitucionais já imbuídos ao Fisco), como quanto a logística envolta na situação é peculiar. Refiro-me ao fato de que em um dos gráficos constantes no Plano Municipal de Saneamento Básico consta, por exemplo, o aspecto de que mais da metade da população de Aurora é rural (INF193), o que sabidamente onera a implementação do sistema sanitário: [...]. [...] Confrontando os pedidos exordiais, infere-se que dentro da capacidade até mesmo de recursos humanos, o município dá mostras de galgar o anseio constitucional inato ao saneamento básico, pois conta pelo menos atualmente com o seguinte quadro de servidores: 1 (um) Diretor de Vigilância Sanitária e Controle Epidemiológico, 1 (um) Fiscal de Vigilância Sanitária e 1 (um) Vigilante Sanitário. Não é o bastante, e talvez para se atingir o bem-estar social estratificado na Constituição seja realmente ainda incipiente. Entretanto, tampouco é o caso de se judicializar, ou assentar em uma sentença, por exemplo, que a municipalidade deverá ‘prestar informações em juízo, a cada 12 (doze) meses, informando o cumprimento das obrigações constantes no presente instrumento’. Esse tipo de diligência é atribuição que extravasa a competência do Judiciário, podendo ser chancelada pela Câmara de Vereadores, pelos próprios conselhos municipais, pela ARIS-Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, da qual o Município de Aurora é consorciado, ou até mesmo pelo próprio parquet, caso pretenda adensar e obter maiores informações dos 3 servidores municipais que são responsáveis pela fiscalização no município, além de poder conclamar informações à CASAN quanto à soma de investimentos aplicados no Município de Aurora, reservando a provocação do judiciário realmente para casos excepcionais (daí a separação dos poderes, estratificada na sentença)” (fls. 7-8, e-doc. 313).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 339).



    2. O Ministério Público de Santa Catarina alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, o art. 2º, o caput do art. 6º, o inc. IX do art. 23, o art. 196 e o caput do art. 225 da Constituição da República.



    Afirma que, “desconsiderando a possibilidade de cofinanciamento por outras esferas de governo, a Corte local concluiu pela insuficiência orçamentária para a promoção das obras de saneamento básico requeridas na inicial. Conforme indicam os trechos transcritos, os arestos criticados reconhecem a reiterada omissão da municipalidade e a gravidade da situação levada a cabo pela inércia do município” (fl. 14, e-doc. 349).



    Assevera que “os pedidos do Autor da demanda foram desprovidos pelo Tribunal de Justiça local, ao argumento de que seria inviável a imposição de obrigações de fazer à municipalidade omissa, pois que a adequação dos serviços de saneamento básico, nos moldes que foram requeridos, comprometeria a receita municipal e importaria em interferência indevida do Poder Judiciário” (fl. 14, e-doc. 349).



    Sustenta que “a contrariedade aos dispositivos constitucionais observada nos acórdãos impugnados se verifica no ponto em que, constatada a inércia do Poder Executivo em tema que constitui dever dos entes municipais, diretamente relacionado à dignidade da pessoa (art. 1º, III, da CR), à melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico (art. 23, IX, da CR), pondo-se em risco a efetividade do direito à saúde (arts. 6º e 196 da CR) e ao meio ambiente hígido (art. 225, caput, da CR), permite concluir que não caracteriza afronta ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR) a determinação, pelo Judiciário, de obrigações de fazer voltadas à concretização de políticas públicas determinadas pelo próprio texto constitucional” (fls. 14-15, e-doc. 349).



    Realça que, “atestada a omissão do ente público em setor das políticas públicas que integra direito fundamental, não se pode condicionar a possibilidade de intervenção do Judiciário, como querem os acórdãos recorridos, à disponibilidade de recursos no orçamento municipal, dado que os mandamentos constitucionais transcritos não estabelecem essa premissa” (fl. 16, e-doc. 349).



    Assinala que, “no caso em apreço, diante da suposta insuficiência de recursos para dar cabo à política pública de saneamento básico, cabe ao demandado demonstrar de forma objetiva as razões que comprometeram o orçamento municipal, sem impor ao Autor o ônus de comprovar a incapacidade de gestão administrativa” (fl. 17, e-doc. 349). 



    Pede conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário, “a fim de que se dê provimento à Apelação Cível manejada pelo Autor da demanda, compelindo-se o Município de Aurora a implementar as políticas públicas de saneamento básico, permitindo-se, com isso, a garantia do direito fundamental à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado” (fl. 19, e-doc. 349).



    3. Em 5.2.2022, a Segunda Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina determinou o sobrestamento do processo, para aguardar-se o julgamento do Tema 698 da repercussão geral.



    4. Com o julgamento do Tema 698 por este Supremo Tribunal Federal, foi determinado o retorno do processo à Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de origem, para realizar eventual juízo de retratação (e-doc. 390). 



    Em juízo negativo de retratação, a Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de origem proferiu acórdão com a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE AURORA. MELHORIA DO SANEAMENTO BÁSICO E FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NOCIVAS. RECURSOS HÍDRICOS. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO E MANTEVE A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL INTERPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 698/STF. JULGAMENTO COLEGIADO EM CONFORMIDADE COM A TESE. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE OMISSÃO OU DEFICIÊNCIA GRAVE DO SERVIÇO PÚBLICO. DISTINÇÃO. MEDIDAS DE SANEAMENTO BÁSICO E FISCALIZAÇÃO QUE DIVERGEM DA GARANTIA AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE, ENFRENTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. Consta da tese firmada no Tema n. 698 do Supremo Tribunal Federal que ‘1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)’. Somente é possível a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas aos direitos fundamentais e desde que identificada ausência ou deficiência grave e severa do serviço público, tendo por objetivo apontar as finalidades a serem alcançadas, determinando-se que a administração pública elabore plano de atuação e/ou meios adequados para alcançar o resultado. No julgamento do recurso voluntário e no reexame necessário, constatou-se não se tratar de ausência ou deficiência grave do serviço de saneamento básico e preservação dos recursos hídricos, inclusive identificando-se efetivas medidas colocadas em prática dentro do limite orçamentário do ente público, de modo que o acórdão proferido não confronta a tese com repercussão geral no Tema 698 do Supremo Tribunal Federal. ‘A divergência pacificada pela Suprema Corte é especificamente direcionada para a área da saúde, indicando vetores interpretativos para uma adequada intervenção do Judiciário em políticas públicas particularmente para esse campo’ (Apelação n. 0000207-74.2013.8.24.0074, rel. Des. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 20-02-2024)” (fl. 5, e-doc. 405). 



    Em 16.5.2024, o Segundo Vice-Presidente, em juízo positivo de admissibilidade, determinou a remessa do recurso a este Supremo Tribunal (e-doc. 420). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    6. Na espécie, tem-se ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público de Santa Catarina contra o Município de Aurora/SC, em razão de “baixíssimos índices de tratamento de esgoto sanitário municipal, seja pela ausência de rede coletora de esgotos implantada, ou em razão do não exercício regular, pelo Município, de seu poder de polícia no intuito de coibir os atos de poluição ambiental decorrentes do despejo criminoso de dejetos gerados por unidades familiares individuais, nos mananciais de água” (fl. 6, e-doc. 4).



    Na inicial da ação civil pública, o autor assinalou a “absoluta negligência do Poder Público na atividade fiscalizatória, caracterizando a corresponsabilidade do Titular do Serviço (município de Aurora) pelo potencial crime ambiental que está ocorrendo no Município (art. 54, inc. III da Lei 9.605/98), desatendendo as obrigações lançadas ainda na vigência exclusiva da Lei Estadual 13.517/05, bem como as novas obrigações constantes na Lei 11.445/07, a qual traçou as diretrizes da Política Nacional de Saneamento” (fl. 6, e-doc. 4).



    O autor ressaltou que “a omissão do dever de adequação, assim como da coibição dos lançamentos indevidos de esgoto sanitário na rede pluvial ou diretamente aos cursos d’água sem o correto tratamento e destinação, trata-se não apenas de descomprometimento pelo Município, à preservação prioritária dos direitos fundamentais destacados, como revela a violação aos princípios essenciais da administração” (fls. 7-8, e-doc. 4).



    Em primeira instância, o juízo da Vara da Fazenda Pública, Acidentes do Trabalho e Registros Públicos de Rio do Sul/SC julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público de Santa Catarina.



    Essa decisão foi mantida pelo Tribunal de origem, sob os seguintes fundamentos:



    “A questão colocada em debate é deveras tênue, ao que convém sempre ter a percepção de que políticas públicas podem eventualmente demandar intervenção do Judiciário, fato que já foi sem dúvida sopesado pelo STF. As ressalvas consistem na orientação da Suprema Corte de que o escrutínio a esse respeito deve ter como substrato bens jurídicos da mais alta envergadura, como saúde, educação e segurança, por exemplo. (...)



    Na presente altercação, quando provocado no âmbito do inquérito, a municipalidade não se furtou a listar a existência de problemas, como quando o Departamento de Vigilância Sanitária Municipal assim discorreu: 



    ‘A secretaria municipal de Saúde realizou nos anos de 2015-2016 um levantamento junto aos munícipes, o cadastramento nacional do SUS. Incluso neste cadastro obtivermos informações quanto à situação esgoto sanitária das residências em nosso território. Salientamos que os resultados obtidos não condizem com o atual cenário do município, em virtude da abordagem utilizada pelas agentes de saúde nas entrevistas. A falta de conhecimento na área, o despreparo acerca do assunto ‘esgotamento sanitário’ comprometeu as respostas dos entrevistados. Encaminho mesmo assim a tabela dos resultados obtidos (INF160)’. (...)



    De fato, a identificação do despejo a céu aberto é preocupante. 



    Mas o que chama a atenção nesse levantamento é o fato de que pelo menos o Executivo, dentro de suas possibilidades, diligenciou na busca da tal averiguação (ainda que por provocação do órgão ministerial). 



    Também se infere que a fazenda pública levou a cabo a implementação da Lei Municipal n. 1.447/2012, que ‘aprova o Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB do Município de Aurora e dá outras providências’, isso sem desconhecer a Lei n. 1.286/2008 que também havia disposto sobre a Política Municipal de Saneamento Básico, e que criou o Conselho Municipal de Saneamento e o Fundo Municipal de Saneamento. Antes, já no ano de 2007, por intermédio da Lei n. 1.242/2007, o fisco houvera criado o cargo de Fiscal da Vigilância Sanitária, tendo nomeado no ano de 2008 servidora para ocupar o posto (INF181). 



    Outro ponto revelador de que a implementação da política pública almejada está em curso consiste no Convênio de Cooperação para Gestão Associada n. 001/2008 firmado com a CASAN (INF161), o que atrai necessariamente para o caso em prélio a pertinente indagação consistente em saber se a respectiva empresa pública também não teria que prestar esclarecimentos nos presentes autos. 



    Igualmente é válido relembrar que na própria deflagração do Plano Municipal de Saneamento Básico (de dezembro de 2011 - INF190) constavam projeções de implementação de serviços com métricas variando de anos, biênios, quadriênios, e até aquelas que teriam fim em 20 anos. 



    Ou seja, deve-se ponderar se o que o Ministério Público pretende é a célere colocação em prática de tal modal de prestação de serviço público, ou realmente apontar uma total inexistência do munus no Município. 



    A meu ver, tanto é complexo querer a açodada execução do tal serviço (pois a prestação deve ser compatibilizada com outros programações e anseios constitucionais já imbuídos ao Fisco), como quanto a logística envolta na situação é peculiar. 



    Refiro-me ao fato de que em um dos gráficos constantes no Plano Municipal de Saneamento Básico consta, por exemplo, o aspecto de que mais da metade da população de Aurora é rural (INF193), o que sabidamente onera a implementação do sistema sanitário (...).



    E mesmo na melhor das projeções constantes naquele estudo, o atendimento do saneamento básico à zona rural só teria êxito por volta do ano de 2025 (fl. 06 - INF194) (...).



    Fosse o caso de lançar imediatamente mão dessas obras na época em que o estudo veio à tona (em dezembro 2011), ainda assim a implementação teria que ser escalonada, ao passo que a primeira das etapas já demandaria a soma de R$ 2.247.415,51 (dois milhões, duzentos e quarenta e sete mil quatrocentos e quinze reais e cinquenta e um centavos) (...).



    Para se ter ideia da dificuldade de atuar à frente do Executivo, caso esses R$ 2.247.415,51 (dois milhões, duzentos e quarenta e sete mil quatrocentos e quinze reais e cinquenta e um centavos) fossem imediatamente levados a cabo no ano de 2011, tal montante teria absorvido cerca de 19% da receita corrente líquida daquele ano (...).



    Por tais vetores é que ressoa complexo aquiescer, por exemplo, com o intento ministerial tendente a compelir o fisco a: 



    ‘b.4) No prazo de 6 (seis) meses, defina a forma de prestação dos serviços públicos de esgotamento sanitário (de forma direta, delegada ou mediante concessão ou do serviço público), fixando-se prazos razoáveis ao cumprimento de metas plausíveis a serem alcançadas para os atos de implantação gradual do Sistema de Coleta, Tratamento e Disposição Final do Esgoto Sanitário gerado pela população do Município (ex.: instalação de 20% da rede coletora no período de 3 anos, instalação da estação de tratamento de esgoto no prazo de 2 anos) e a obtenção dos devidos licenciamentos ambientais (Licenças Prévia, de Instalação e de Operação)’; 



    Confrontando os pedidos exordiais, infere-se que dentro da capacidade até mesmo de recursos humanos, o município dá mostras de galgar o anseio constitucional inato ao saneamento básico, pois conta pelo menos atualmente com o seguinte quadro de servidores: 1 (um) Diretor de Vigilância Sanitária e Controle Epidemiológico, 1 (um) Fiscal de Vigilância Sanitária e 1 (um) Vigilante Sanitário. Não é o bastante, e talvez para se atingir o bem-estar social estratificado na Constituição seja realmente ainda incipiente. 



    Entretanto, tampouco é o caso de se judicializar, ou assentar em uma sentença, por exemplo, que a municipalidade deverá ‘prestar informações em juízo, a cada 12 (doze) meses, informando o cumprimento das obrigações constantes no presente instrumento’. 



    Esse tipo de diligência é atribuição que extravasa a competência do Judiciário, podendo ser chancelada pela Câmara de Vereadores, pelos próprios conselhos municipais, pela ARIS-Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, da qual o Município de Aurora é consorciado, ou até mesmo pelo próprio parquet, caso pretenda adensar e obter maiores informações dos 3 servidores municipais que são responsáveis pela fiscalização no município, além de poder conclamar informações à CASAN quanto à soma de investimentos aplicados no Município de Aurora, reservando a provocação do judiciário realmente para casos excepcionais (daí a separação dos poderes, estratificada na sentença). 



    Ante ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo-se a sentença em sede de Reexame Necessário (...)” (fls. 2-6, e-doc. 313).



    Considerado o julgamento do Tema 698 da repercussão geral, a Câmara julgadora, em exercício do juízo de retratação negativo, manteve o acórdão recorrido por julgá-lo em conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Extrai-se desse julgado: 



    “Examinando o acórdão objeto dos recursos especial e extraordinário (evento 33), houve o exame da matéria sob aspecto de situação emergencial no caso e a necessidade de fixar metas, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. (...)



    Diante disso, não há dúvidas de que situação descrita como causa de pedir foi abordada nos termos da tese fixada, mesmo que antes do seu julgamento e conclusão, observando-se que não se trata de ausência ou deficiência grave do serviço de saneamento básico e preservação dos recursos hídricos, inclusive identificando-se efetivas medidas colocadas em prática dentro do limite orçamentário e de outras condicionantes estruturais, razão pela qual se conclui que o acórdão proferido não confronta a tese com repercussão geral.



    Para além disso, necessário compreender e interpretar que as questões de saneamento básico e preservação dos recursos hídricos no Município de Aurora, por não haver omissão e situação urgente a ser contornada, são diversas da garantia ao direito básico de saúde, que foi objeto do Tema 698 do Supremo Tribunal Federal, de modo que a tese não incide ao recurso ora em exame de retratação, pela constatação de distinguishing.



    Sendo esse o quadro, o julgamento deve ser mantido em seus termos, pois o acórdão questionado está de acordo com o tema de repercussão geral - não há ausência ou deficiência grave do serviço público -, inclusive expondo objetivamente a distinção quanto à urgência da garantia ao direito fundamental à saúde, objeto do Tema 698 do Supremo Tribunal Federal. 



    Em face do exposto, voto por negar o juízo de retratação, com a devolução dos autos à 2ª Vice-Presidência deste Tribunal, para que prossiga no exame dos recursos extraordinário e especial (art. 16, IV, do Regimento Interno deste Tribunal), como entender de direito” (fls. 2-4, e-doc. 405).



    7. Este Supremo Tribunal assentou a possibilidade de intervenção excepcional do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, especialmente quando se cuida de adoção de providências específicas, garantidoras de direitos constitucionais reconhecidos como essenciais.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 684.612, Tema 698 da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes” (DJe 7.8.2023). Confira-se a ementa desse julgado: 



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: ‘1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)’”.



    Este Supremo Tribunal também assentou que “restrições orçamentárias não servem de escusa, pelos entes federativos, para violação de direitos e garantias fundamentais previstas na Constituição Federal” (RE n. 1.237.867-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 13.3.2023).



    8. O Desembargador relator do acórdão recorrido decidiu:



    “Mas o que chama a atenção nesse levantamento é o fato de que pelo menos o Executivo, dentro de suas possibilidades, diligenciou na busca da tal averiguação (ainda que por provocação do órgão ministerial). 



    Também se infere que a fazenda pública levou a cabo a implementação da Lei Municipal n. 1.447/2012, que ‘aprova o Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB do Município de Aurora e dá outras providências’, isso sem desconhecer a Lei n. 1.286/2008 que também havia disposto sobre a Política Municipal de Saneamento Básico, e que criou o Conselho Municipal de Saneamento e o Fundo Municipal de Saneamento. 



    Antes, já no ano de 2007, por intermédio da Lei n. 1.242/2007, o fisco houvera criado o cargo de Fiscal da Vigilância Sanitária, tendo nomeado no ano de 2008 servidora para ocupar o posto (INF181). 



    Outro ponto revelador de que a implementação da política pública almejada está em curso consiste no Convênio de Cooperação para Gestão Associada n. 001/2008 firmado com a CASAN (INF161), o que atrai necessariamente para o caso em prélio a pertinente indagação consistente em saber se a respectiva empresa pública também não teria que prestar esclarecimentos nos presentes autos. 



    Igualmente é válido relembrar que na própria deflagração do Plano Municipal de Saneamento Básico (de dezembro de 2011 - INF190) constavam projeções de implementação de serviços com métricas variando de anos, biênios, quadriênios, e até aquelas que teriam fim em 20 anos. 



    Ou seja, deve-se ponderar se o que o Ministério Público pretende é a célere colocação em prática de tal modal de prestação de serviço público, ou realmente apontar uma total inexistência do munus no Município. 



    A meu ver, tanto é complexo querer a açodada execução do tal serviço (pois a prestação deve ser compatibilizada com outros programações e anseios constitucionais já imbuídos ao Fisco), como quanto a logística envolta na situação é peculiar” (fls. 3-4, e-doc. 313).



    9. Na espécie, o Tribunal de origem assentou que não haveria omissão ou deficiência grave do serviço de saneamento porque, "dentro da capacidade até mesmo de recursos humanos, o município dá mostras de galgar o anseio constitucional inato ao saneamento básico, pois conta pelo menos atualmente com o seguinte quadro de servidores: 1 (um) Diretor de Vigilância Sanitária e Controle Epidemiológico, 1 (um) Fiscal de Vigilância Sanitária e 1 (um) Vigilante Sanitário” (fl. 6, e-doc. 313).



    A conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser possível a intervenção judicial na adoção de providências necessárias de serem determinadas aos entes estatais de práticas específicas garantidoras de direitos constitucionais fundamentais, desde que de forma excepcional.



    O Tribunal de origem assentou de forma expressa que, na espécie vertente, não se admite a intervenção do Poder Judiciário, pois “as questões de saneamento básico e preservação dos recursos hídricos no Município de Aurora, por não haver omissão e situação urgente a ser contornada, são diversas da garantia ao direito básico de saúde, que foi objeto do Tema 698 do Supremo Tribunal Federal, de modo que a tese não incide ao recurso ora em exame de retratação, pela constatação de distinguishing” (fl. 4, e-doc. 405). 



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL ASSEVERADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido. Incidente o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 2. No caso, o Tribunal de origem, com base nos pressupostos fáticos constantes dos autos, asseverou não haver qualquer omissão do Estado de Goiás no tocante à realização de políticas públicas relacionadas ao direito à saúde dos habitantes do Município de Novo Gama/GO. 3. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já firmou a orientação no sentido de que a determinação de implementação de políticas púb